Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM ANULAÇÃO DE DISTRATO E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA DE 20%. RETENÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO PARA 10%. FUNDAMENTAÇÃO NO VOTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos autores na ação de rescisão contratual cumulada com anulação de distrato e devolução de quantias pagas. 1.1. O embargante aponta omissão no acórdão. Aduz que o julgado foi omisso ao aduzir que a cláusula penal de 20% está em patamar excessivo, uma vez que de acordo com a recente jurisprudência do E. STJ é razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado em 25% do valor pago. 1.2. Alega que o acórdão ao reduzir o percentual para 10%, não mencionou nenhuma particularidade que justificasse a redução. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reconhecer ao embargante o direito de retenção de 20% dos valores efetivamente pagos.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.

3. Da cláusula penal compensatória – alegação de omissão. 3.1. O acórdão recorrido reconheceu que a dificuldade na comunicação entre as partes, em relação à data correta da entrega do imóvel, não foi suficiente para atribuir a culpa exclusiva ao embargante pela rescisão do contrato. 3.2. Porém, embora não tenha havido a comprovação de culpa da construtora, remanesce o direito dos compradores rescindirem o pacto e o desfazimento do negócio não pode ensejar a perda total, nem excessiva, dos valores despendidos pelos autores em face da contratação, sob pena de enriquecimento sem causa da ré. 3.3. Dessa forma, fez-se necessária a redução da retenção de 20% para o percentual de 10% dos valores desembolsados, a fim de compatibilizá-la com o Código de Defesa do Consumidor.

4. O acórdão recorrido explicitou de maneira clara e objetiva as razões pelas quais reduziu a taxa de devolução no caso de rescisão contratual. 4.1. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.